Tribunal: CARF
Processo: 10830.012701/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.012701/2008-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.889 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
WILTON DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$
11.038,15, por não atendimento à intimação, a juízo da autoridade lançadora, referentes a
supostos pagamentos feitos a:
- Alexandre Costa Gottschall (cirurgião-dentista):..................R$ 10.000,00
- Intermédica:.........................................................................R$ 1.038,15
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012701/2008-38
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012701/2008-38

O contribuinte entregou impugnação à qual juntou os recibos emitidos pelo
dentista e comprovante de rendimentos fornecido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo
discriminando o valor descontado referente à Intermédica. Alegou que, em resposta a intimação
fiscal, já havia anteriormente entregue todos os documentos à Receita Federal, antes de receber a
notificação do lançamento, e anexou cópia do protocolo de entrega.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou os documentos insuficientes
para comprovar as despesas com as profissionais.
Do texto do acórdão 17-41.315 da 9a Turma da DRJ/SP2:
“(...)
6.2 Conforme se depreende dos dispositivos acima, o contribuinte pode deduzir
da base de cálculo do imposto as despesas médicas efetivamente realizadas, sendo que
cabe ao beneficiário dos recibos e/ou das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa,
bem assim a época em que o serviço foi prestado, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
6.3 Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo
dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar
provas não só da efetividade do pagamento ,mediante cópia de cheques nominativos e
de extratos bancários, mas também da efetividade dos sen/iços prestados pelos
profissionais, através de, por exemplo, laudos médicos. Tal procedimento é endossado
por diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes, alguns dos quais transcritos a
seguir:
(...)
6.4 Em análise aos recibos trazidos aos autos, constata-se que os mesmos não
contemplam todas as especificações e indicações exigidas no inciso III do § 2° do art.
8° da Lei n° 9.250/95, eis que não trazem o endereço do profissional emissor.
6.5 O valor referente à Intermédica - RS 1.038,15 - será aceito, devendo ser
restabelecida a dedução que havia sido glosada.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer a dedução com os pagamentos feitos à Intermédica, e manter as glosas das
deduções com as supostas despesas com o cirurgião-dentista Alexandre Costa Gottschall.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 36 e segs. no qual,
em síntese, defende que os recibos apresentados são hábeis a comprovar os pagamentos, e requer
oportunidade para reapresenta-los corrigindo as falhas formais apontadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012701/2008-38

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do presente julgamento cinge-se à glosa dos pagamentos feitos ao
dentista Alexandre Costa Gottschall, uma vez que os pagamentos feitos à Intermédica foram
acatados pela DRJ, tornando-se matéria preclusa.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Alexandre Costa Gottschall
(cirurgião-dentista), no total de R$ 10.000,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de
sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012701/2008-38

imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.9), que a justificativa para a glosa das deduções foi o não
atendimento do contribuinte a intimação fiscal no curso do procedimento. Desta forma, não
houve análise de documentação na fase da ação fiscal.
Ocorre que, conforme protocolo de entrega de documentos de fl. 6, os recibos
foram entregues na Receita Federal em 06/10/2008, anteriormente à lavratura da notificação de
lançamento, que se deu em 09/12/2008. Por alguma razão, não esclarecida nos autos, os recibos
entregues não foram objeto de avaliação pelo fiscal, ocasião em que, a seu critério, esta
autoridade poderia ter solicitado elementos adicionais de comprovação dos pagamentos e da
efetividade da realização dos serviços. Entretanto, isso não foi feito.
Conforme já relatado, a turma julgadora da primeira instância administrativa
julgou improcedente a impugnação por não terem sido apresentadas provas do efetivo dispêndio
dos valores e da prestação dos serviços, além da falta nos recibos do endereço do prestador.
Ora, a falta da comprovação do efetivo pagamento e da prestação dos serviços por
meio de outros documentos além dos simples recibos não foi apontada pela Fiscalização. A
formalidade não atendida (endereço do prestador) não invalida os documentos. Soma-se a isso o
fato de que o valor total das despesas em questão é compatível com o de tratamentos dentários,
em parcelas plausíveis de terem sido pagas em dinheiro.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012701/2008-38

O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados a Alexandre Costa Gottschall (cirurgião-dentista),
no total de R$ 10.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital